Tribunal: TJDFT
Processo: 0744333-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. APORTE ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA LABORAL. ÔNUS DO ASSISTENTE TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em liquidação de sentença que rejeita impugnação apresentada pela ré e homologa cálculos do laudo pericial, fixando valor do aporte atuarial necessário à revisão do benefício complementar.
2. A agravante requer a intimação do agravado para juntar aos autos os cálculos homologados na Justiça do Trabalho, alegando que são indispensáveis para aferir o valor do aporte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a apresentação dos cálculos homologados na Justiça Laboral para apuração do aporte atuarial; e (ii) estabelecer se é possível transferir à parte autora o ônus de apresentar tais documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O perito nomeado pelo juízo não exigiu os cálculos da Justiça do Trabalho para realizar a perícia, sendo desnecessária sua juntada para apuração do aporte atuarial.
5. O art. 473, §3o, do CPC impõe ao assistente técnico o dever de requerer documentos necessários à liquidação, ônus não cumprido pela parte agravante.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e não provido.